Tribunal: TJES
Processo: 5008326-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008326-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALCIRIO JOSE MARTINS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008326-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ALCIRIO JOSE MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Maicon Schineider Da Silva – OAB/ES nº 27.193, em favor de
ALCIRIO JOSE MARTINS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0031873-64.2011.8.08.0024, condenando-o à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para o crime previsto no artigo 121, caput, na forma do artigo 13, §2º ambos do Código Penal, com a decretação da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que em face do édito condenatório foi interposto recurso de apelação, de forma que o postulante deve aguardar o julgamento em liberdade, eis que, por ter permanecido nesta situação durante o curso da instrução criminal, não há motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida, conforme decisão id. 3254347.

Cumpre esclarecer que a aus
ência de informações nos autos se dá por não haver possibilidade por parte do Magistrado
a quo
de prestá-las
,
uma vez que os autos do processo originário se encontram neste e. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de Apelação.

Parecer Ministerial acostado a
os autos
(
i
d
. 3336601)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza.

Inicial
i
d.
3235878, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008326-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ALCIRIO JOSE MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Maicon Schineider da Silva – OAB/ES nº 27.193, em favor de
ALCIRIO JOSE MARTINS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0031873-64.2011.8.08.0024, condenando-o à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para o crime previsto no artigo 121, caput, na forma do artigo 13, §2º ambos do Código Penal, com a decretação da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que em face do édito condenatório foi interposto recurso de apelação, de forma que o postulante deve aguardar o julgamento em liberdade, eis que, por ter permanecido nesta situação durante o curso da instrução criminal, não há motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

De in
ício, registro
que vinha me manifestando no sentido de que a imediata execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri era viável, haja vista a alteração legislativa inserta pela Lei nº 13.964/19 em seu artigo 492, inciso I, alínea “e”
, e Jurisprudências da Primeira Turma do Supremo Tribunal de Federal, que viabilizam, em casos de condenação a uma pena igual ou maior há 15 anos pelo Tribunal do Júri, que o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos.

Entretanto, alinhando-me as evoluções jurisprudenciais no Superior Tribunal de Justiça, assim como do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Fracionário, vejo por bem me reposicionar, para compreender a inviabilidade da execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri antes do trânsito em julgado.

A Quinta e Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento no sentindo de que a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri beira a afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. AGRAVADO SOLTO. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM DATA PRÓXIMA. EXECUÇÃO IMEDIATA OU PROVISÓRIA DA PENA EM CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. ART. 492, I, "E", DO CPP. ADCs 43, 44 E 54 DO STF. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à matéria em discussão, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 167.291/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Segundo firme posicionamento do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a medida constritiva antes do trânsito em julgado só se faz necessária nos casos que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF). RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) II – O art. 283 do CPP foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. III – A decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. IV – O réu que respondeu ao processo em liberdade e que não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, deve iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 33790 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 02-03-2020 PUBLIC 03-03-2020)

Sendo assim, tem-se que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, os quais não verifico no presente caso, tendo em vista que o suplicante permaneceu solto durante toda instrução criminal, e por não haver elementos novos que justifiquem a medida constritiva.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM
requerida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008326-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ALCIRIO JOSE MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO.
ARTIGO 121, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 13, §2º AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
MPOSSIBILIDADE DA
EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DECORRÊNCIA DE
CONDENA
ÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
.
2.
ORDEM
CONCEDIDA
.
1
.
Alinhando-se à
s evoluções jurisprudenciais no Superior Tribunal de Justiça, assim como do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Fracionário
de que t
o
da
pris
ão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, os quais não se encontram
presentes no
caso vertente, vez que o paciente permaneceu solto durante toda instrução criminal, aliado ao fato de não haver elementos novos que justifiquem a medida constritiva. Inviável
a

execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri, a
ntes do trânsito em julgado.
2
.
Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.